Tribunal: TJMT
Processo: 1004055-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004055-23.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AUTOR), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AUTOR), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (REU), ISMAEL ALVES DA SILVA - CPF: 161.461.401-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, COM EFEITOS EX NUNC, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE INCAPACIDADE POSTULATÓRIA REJEITADAS. LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO. EXECESSO AO LIMITE CONSTITUCIONAL DO ART. 29-A, III, DA CF/1988.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS EX NUNC.

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Prefeita do Município de Várzea Grande contra o art. 3o da Lei Municipal no 5.349/2024, que fixou a despesa da Câmara Municipal em percentual superior ao limite constitucional previsto no art. 29-A, III, da CF/1988.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o Município de Várzea Grande deveria compor o polo passivo como litisconsorte necessário;

(
ii
) se há ausência de capacidade postulatória do Procurador-Geral do Município ao subscrever a inicial com a Prefeita; e

(
iii
) se a norma impugnada viola o limite constitucional de despesa legislativa fixado no art. 29-A, III, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, pois, nos termos da Lei no 9.868/1999, o polo passivo em ADI deve ser ocupado pelo órgão do qual se emanou a lei que, neste caso, foi aprovada pela Câmara Municipal e baseada em dados repassados pelo então Presidente da Câmara de Vereadores. Ademais, o Município, na atual gestão, manifestou concordância com a pretensão da autora, sendo desnecessária sua inclusão no polo passivo.

4.
Também se afasta a alegação de ausência de capacidade postulatória do Procurador-Geral do Município, que atuou no exercício regular de suas atribuições institucionais, em conformidade com a legislação local e o art. 29 do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994).

5.
No mérito, restou comprovado que o Município de Várzea Grande, com população de 300.078 habitantes segundo o IBGE, encontra-se sujeito ao limite de 5% para despesas do Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A, III, da CF/1988.

6.
A fixação de 5,39% violou esse limite, não sendo admissível o uso de margem de erro estatística para fins de flexibilização.

7. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso recomenda a adoção dos dados definitivos do IBGE para elaboração orçamentária, sendo desnecessária a consideração de estimativas ou margens de erro.

8. A própria Câmara de Vereadores adota o número oficial de habitantes para fins de composição (23 vereadores), conforme art. 29, IV, "h" da CF/1988, devendo, por coerência, aplicar o mesmo critério para os limites orçamentários.

9. Verificada violação ao limite de 5%, reconhece-se a inconstitucionalidade da norma municipal.

IV. Dispositivo e tese

10. Pedido procedente. Declaração de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Municipal no 5.349/2024, exclusivamente quanto à fixação de despesa do Poder Legislativo em desacordo com o limite do art. 29-A, III, da CF/1988.

Tese de julgamento:

“1. O Município não integra o polo passivo necessário em ação direta de inconstitucionalidade contra norma da qual expressamente não concordou nos autos. A lei foi aprovada na Câmara Municipal, que compõe o polo passivo.

2. O Procurador-Geral do Município tem legitimidade para atuar na propositura da ADI em conjunto com o Chefe do Executivo, no exercício de suas funções institucionais.

3. A fixação de despesa do Poder Legislativo em percentual superior ao limite de 5% para municípios com população superior a 300.001 habitantes, conforme o IBGE, viola o art. 29-A, III, da CF/1988.”

___________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 29, IV, “h”, e 29-A, III; Lei no 9.868/1999,
arts
. 6o, 27; Lei no 8.906/1994, art. 29; LC Municipal no 3.753/2012, art. 3o, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TCE-MG - CONSULTA: 944788, Relator.:
CONS .
JOSÉ ALVES VIANA, Data de Julgamento: 13/05/2015.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1004055-23.2025.8.11.0000

AUTOR: PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

REU: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, FLÁVIA PETERSEN MORETTI DE ARAÚJO, visando à declaração de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Orçamentária Municipal no 5.349/2024, exclusivamente no que se refere à fixação das despesas relativas ao Poder Legislativo Municipal, por violação ao art. 29-A, inciso III, da Constituição Federal.

Alega a autora que a referida lei orçamentária fixou a despesa do Poder Legislativo em R$ 36.053.439,00 (trinta e seis milhões, cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais), o que corresponderia a 5,39% do somatório da receita tributária e das transferências previstas nos
arts
. 153, §5o, 158 e 159 da Constituição Federal, ultrapassando o limite de 5% estabelecido para municípios com população entre 300.001 e 500.000 habitantes.

Segundo a Prefeita, conforme dados definitivos publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2023, a população do Município de Várzea Grande é de 300.078 habitantes, o que o enquadraria no limite de 5% previsto no art. 29-A, III, da Constituição Federal, e não no de 6%, previsto no inciso II do mesmo artigo, que é aplicável a municípios com população entre 100.000 e 300.000 habitantes.

Assim, requer a concessão de liminar com a finalidade de
suspender a eficácia do art. 3o da Lei Orçamentária no 5.349/2024, exclusivamente no que se refere à fixação das despesas relativas ao Poder Legislativo Municipal, assegurando-se, caso indispensável, a oitiva do Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos dos
arts
. 10, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.868/99, e art. 172 § 1°, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, ao final, que se julgue totalmente procedente a presente ação, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Orçamentária no 5.349/2024, exclusivamente no que se refere à fixação das despesas relativas ao Poder Legislativo Municipal, em razão da violação ao art. 29-A, incisos II e III, da Constituição Federal, conferindo-se efeitos vinculantes,
erga omnes e
ex

tunc
, na forma do art. 102, § 2o, da Constituição Federal, e do art. 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/99.

Nos termos do artigo 12, da Lei de no. 9.868/99, foi determinada a intimação da parte requerida para que prestasse informações, bem como vista à Procuradoria do Estado e à Procuradoria-Geral de Justiça (id. 269635269).

A Câmara Municipal de Várzea Grande, em suas informações, sustenta preliminares de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Município de Várzea Grande e por falta de capacidade postulatória do Procurador-Geral do Município, que assinou a peça inicial conjuntamente com a Prefeita.

Afirma que seu planejamento para o exercício de 2025 foi elaborado com base no percentual de 6%. Alega ainda que o resultado do Censo Demográfico não é definitivo e que há uma possível margem de erro na contagem populacional, o que justificaria a adoção do percentual de 6%.

Assim, pede o indeferimento da liminar, a designação de mediação, o acolhimento das preliminares e a improcedência dos pedidos. Em caso de procedência, que haja modulação dos efeitos (id. 275080394).

O Município de Várzea Grande compareceu aos autos e concordou integralmente com os termos da petição inicial (id. 275314857).

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pela procedência da ação, com efeitos
ex
nunc
, adequando-se o duodécimo ao limite constitucional a partir da sentença (id. 277046377).

A Procuradoria-Geral do Estado se absteve de manifestar, por entender que o objeto da impugnação se restringe a norma municipal de impacto local (id. 277328868).

A parte autora manifestou concordância com a modulação de efeitos proposta pelo Ministério Público, no sentido de que seja aplicado o efeito
ex
nunc
em caso de procedência da ação (id. 277905351).

A Câmara Municipal reiterou o pedido de modulação dos efeitos
ex
nunc
a partir do acórdão, reiterando pleito de designação de mediação (id. 275080377).

A autora concordou com que seja aplicado efeito
ex
nunc
, em caso de procedência da ação (id. 288565854).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025